Tribunal: TJBA
Processo: 8029768-48.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8029768-48.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: SOUZA CRUZ LTDA

Advogado(s)
:
VANUSKA MOTTA OLIVEIRA, FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SÚMULA 105/STJ. INAPLICABILIDADE A AÇÃO ANULATÓRIA.
REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória proposta pelo ESTADO DA BAHIA com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando desconstituir parcialmente a sentença proferida na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0532741-33.2014.8.05.0001. A pretensão centra-se na omissão quanto à condenação da parte vencida, SOUZA CRUZ LTDA, ao pagamento de honorários advocatícios, tendo a sentença rescindenda invocado indevidamente a Súmula 105 do STJ, que trata exclusivamente de mandado de segurança. A demanda foi ajuizada tempestivamente, com a devida instrução documental, e a parte ré permaneceu silente após regular citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial da ação rescisória preenche os requisitos legais e, portanto, afasta a alegação de inépcia; (ii) apurar se a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao deixar de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, contrariando o art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A petição inicial observa os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC e expõe, com clareza e precisão, os fundamentos fático-jurídicos da pretensão, justificando o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, o que afasta a preliminar de inépcia.

4.
A sentença rescindenda, ao invocar a Súmula 105 do STJ para afastar a condenação em honorários, incorre em erro evidente, pois referida súmula aplica-se exclusivamente aos mandados de segurança, não sendo extensível às ações anulatórias.

5.
O art. 85 do CPC impõe, como regra cogente, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, sendo a sua inobservância considerada violação manifesta da norma jurídica.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ confirma o cabimento de honorários em ações ordinárias, inclusive anulatórias, afastando qualquer aplicação da Súmula 105/STJ a tais hipóteses.

7.
A ausência de contestação por parte da ré, regularmente citada, reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados e não impede a análise do mérito.

8.
A doutrina especializada sustenta que a condenação em honorários decorre do princípio da causalidade, devendo ser imposta à parte vencida, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. Ação rescisória julgada
procedente.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de condenação em honorários advocatícios em ação anulatória, sob o fundamento da Súmula 105 do STJ, configura violação manifesta ao art. 85 do CPC.

2.
A Súmula 105 do STJ aplica-se exclusivamente a mandados de segurança, sendo indevida sua aplicação em ações ordinárias, como as anulatórias.

3.
A ação rescisória é cabível para corrigir decisão de mérito que contrarie, de forma manifesta, norma jurídica cogente.

4.
A petição inicial da ação rescisória é apta quando expõe com clareza os fundamentos de fato e de direito, instruída com os documentos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 178, 319, 320, 966, V, e 975, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1324891/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.04.2012; STJ, AgInt no AREsp 1390164/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22.05.2019; STJ, REsp 1656736/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
A
ÇÃO RESCISÓRIA
N.° 8029768-48.2022.8.05.0000
,

em que figuram, como
A
utora
,
o ESTADO DA BAHIA

e, como
Réu
,
a

SOUZA CRUZ LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em REJEITAR
A PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
e,
no mérito,
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA